Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Autogestão. Medicamento Nplate. registro anvisa. paciente oncológico. urgência. obrigatoriedade de cobertura. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Ação cominatória para obrigar o plano de saúde a custear medicamento não incorporado ao protocolo do SUS.
2. A agravante discorda da decisão que determinou o custeio do medicamento NPLATE 250ug, conforme a prescrição médica, sob pena de arbitramento de multa.
II. Questão em discussão:
3. A questão consiste em analisar se o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento com registro na Anvisa e não inserido no protocolo do SUS.
III. Razões de decidir:
4. O agravado, idoso de 93 anos, possui diversas comorbidades graves, incluindo Linfoma Não Hodgkin B agressivo e Púrpura Trombocitopenia Imune, necessitando do medicamento com urgência.
5. A Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e procedimentos relacionados ao câncer.
6. A urgência do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, e a Lei 9.656/1998 assegura cobertura para tratamentos oncológicos necessários.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
___________________________
V. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei 9.656/1998; Súmula n. 608/STJ.